Tribunal: STF
Processo: AI 359153
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO.
MULTA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Conforme o disposto na parte final do
parágrafo único do art. 538 do CPC, na reiteração de embargos
protelatórios, a interposição de qualquer outro recurso fica
condicionada ao depósito do valor da multa imposta à parte.
2.
Petição avulsa recebida como embargos de declaração, dos quais não
se conhece.